Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702700-12.2019.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: CONDOMINIO LIFE RESIDENCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE FALHAS EM CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTURA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DESCABIMENTO. PRAZO E MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) PARA CUMPRIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O cumprimento de obrigação de fazer consistente na reparação de falhas estruturais na construção de condomínio, decorrente da responsabilidade objetiva da construtora, deve ser por ela realizado, afastando-se a conversão em perdas danos, considerando sua estrutura e notória expertise no ramo de atividade, mostrando-se razoável a fixação de prazo de noventa (90) dias para os reparos apontados em laudo pericial, sob pela de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo descumprimento, limitada em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 2. Apelo da empresa/ré não provido. Apelo do condomínio/autor provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do CPC, sustentando que a oposição dos embargos de declaração não teve qualquer caráter protelatório, razão pela qual deve ser afastada a multa processual; c) artigo 499 do CPC, argumentando que a condenação encerra obrigação compartilhada e deve ser convertida em perdas e danos, pois, nos moldes em que está, é impossível de ser cumprida. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). De igual sorte, também não cabe dar seguimento ao recurso especial em relação ao suposto malferimento do artigo 1.026 do CPC, pois, ainda consoante iterativos julgados do STJ, “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.648.501/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). A mesma sorte colhe o apelo especial em relação à indicada violação do artigo 499 do CPC, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à condenação à obrigação de fazer consistente na reparação de falhas estruturais decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp n. 2.422.106/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009